Tribunal: TJDFT
Processo: 0008568-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. PARTE E ADVOGADO.

I – A extinção por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, para que este impulsione o processo, art. 485, §1o, do CPC. Sentença anulada. Não observada a dupla intimação.

II – Apelação provida.